Tribunal: TJPA
Processo: 0012063-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012063-80.2011.8.14.0301

APELANTE: RICARDO FREDERICO DA SILVA VILHENA

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA RÉ – ESTABELECIDO NOVO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA – LUCROS CESSANTES IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O presente processo foi proposto durante o curso da Ação de Recuperação Judicial da requerida Villa Del Rey Ltda, onde foi homologado o plano de recuperação judicial da referida empresa.

2-

Conforme previsto no plano homologado, ocorreu a novação das obrigações da ré. Foram estabelecidos novos prazos de conclusão das obras da empresa. Assim, a mora da construtora não foi configurada e não há que se falar em lucros cessantes
ou indenização por danos.

3-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RICARDO FREDERICO DA SILVA VILHENA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido autoral, tendo como apelada a requerida
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

O autor firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Rio das Pedras Residence Club”, com prazo original de conclusão da obra em 30/03/2010, sendo que o imóvel somente foi entregue em 22/06/2022.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e indenização por danos morais, por considerar que não restou configurada a mora das requeridas.

Isso porque foi homologado em juízo o plano de recuperação judicial da empresa requerida Villa del Rey Ltda. Nesse plano estava garantida a novação das obrigações da ré e foram estabelecidos novos prazos de conclusão das obras da empresa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso aduzindo principalmente que o novo prazo de conclusão da obra contratado era 30/10/2011, sendo que o imóvel somente foi entregue após a esse prazo. Assim, a conduta danosa da requerida configurou o dano a ser indenizado. Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, solicitando a manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O apelante alega, primordialmente, que os lucros cessantes e indenização por danos são devidos, posto que foram demonstrados os prejuízos efetivos que sofreu, motivo pelo qual considera que deve ser reformada a sentença.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...).

No entanto, no presente caso, não restou configurada a mora das requeridas, como passo a expor.

Tramitou na 9ª Vara Cível de Belém a ação de recuperação judicial da empresa requerida Villa del Rey Ltda, processo nº 0019057-21.2010.814.3001. No curso do pleito, foi aprovado o plano de recuperação da referida empresa pelos CREDORES, principais interessados na lide, quase à unanimidade.

Nesse plano, foi garantida a novação das obrigações da ré. Dentre outras coisas, foram estabelecidos novos prazos de conclusão das obras da empresa.

No caso do empreendimento Rio das Pedras Residence Club,
o prazo de conclusão das obras foi prorrogado para outubro de 2016
, conforme sentença proferida no processo nº 0019057-21.2010.814.3001, documento nº 20120236022402.

Ressalto trechos importantes da sentença que homologou a recuperação judicial da empresa:

“A necessidade de novação de prazos de entrega mostrou-se útil a todos os clientes, justamente para que não houvesse um prejuízo maior, como por exemplo a própria derrocada da empresa. Naquela altura,
mostrou-se que não seria interessante coletivamente aos credores, insistirem na mora contratual para recebimento de eventuais danos materiais (aluguéis, emergentes, etc) ou morais e ao fim não receber o imóvel
e ainda quebrar a empresa, coube a prevalência do sentido social da lei e do interesse geral.

Se por um lado, com a novação ocorrida em decisão da Assembleia, houve pelos clientes a renuncia ao recebimento de aluguéis, pela novação dos prazos, estes conservaram a esperança no recebimento de suas casas
e os credores nos recebimentos de seus créditos. A lei da Recuperação Judicial é de ordem pública, cogente, derroga direitos particulares em prol da função social, manutenção da atividade empresarial, tudo em prol dos próprios credores como um todo e não isoladamente”.

Conforme a sentença citada, restou claro que os clientes da empresa, em conjunto (decisão em assembleia), optaram por renunciar ao direito de recebimento de aluguéis e indenização, pela novação dos prazos, no intuito de receber seus imóveis.

No mesmo sentido:

TJ-PA - APELAÇÃO: APL 201230139699 PA – Des. Relator
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO PARTES INTIMADAS A SE MANIFESTAR ACERCA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOVAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES RENOVAÇÃO DO CRONOGRAMA DA OBRA E DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL

- O plano de recuperação obriga a todos os credores que foram citados por edital a ficarem a ele sujeitos, na forma da lei, não podendo a Apelante alegar ignorância. Inexistindo atraso na obra o pedido perde o objeto. A lide, quando proposta, já estava sob os efeitos da recuperação judicial. Recurso improvido. Unânime

TJ-PA - Apelação: APL 0063972-77.2009.8.14.0301 BELÉM – Des.Relator
RICARDO FERREIRA NUNES

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FIRMADA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL EXCEDIDO
.
POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
NOVAÇÃO COM DILAÇÃO DO TERMO AD QUEM DE CONCLUSÃO DOS BENS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE MORA
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO
.
MEDIDA ESCORREITA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

Assim, ocorrida a NOVAÇÃO jurídica entre as partes, com a renovação do cronograma de execução de obra estabelecido no Plano de Recuperação Judicial e aprovado em Assembleia Geral de Credores, não há mais que se falar em atraso na entrega da obra ou direito a lucros cessantes e indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação da parte recorrente em honorários sucumbências, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2024